Tribunal: TJBA
Processo: 8021141-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021141-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MEURITE RAMOS FALCAO Advogado(s): LUCAS EMANUEL AZEVEDO PINTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por MEURITE RAMOS DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que deferiu liminarmente a medida de apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual. A agravante alegou superendividamento e postulou gratuidade da justiça, alegações de cláusulas abusivas no contrato de financiamento e pedido de suspensão dos efeitos da liminar, inclusive com devolução do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) analisar se há ilegalidade ou abusividade no contrato que descaracterize a mora e impeça a apreensão liminar do bem; (iii) verificar a existência de requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que determinou a busca e apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento possui função revisora de decisão interlocutória e não comporta, em cognição sumária, análise aprofundada do mérito da relação contratual, especialmente quanto a eventual abusividade de cláusulas. 4. A mora contratual resta caracterizada nos autos em razão do inadimplemento das prestações pactuadas, conforme documentação apresentada pelo credor, não sendo descaracterizada por alegações genéricas de abusividade dos encargos financeiros. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios tem reafirmado a legitimidade da busca e apreensão fundada no inadimplemento, sendo necessária a quitação integral da dívida para restituição do bem, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. 6. Não há nos autos elementos que demonstrem risco de dano irreparável a justificar a suspensão da medida liminar ou a devolução provisória do bem à agravante. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º a 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2286538-63.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18.12.2023, 26ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021141-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MEURITE RAMOS FALCÃO e como agravada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239